Tribunal: TJSP
Processo: 2133109-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada. Manutenção. Comprovada a regularidade da citação da agravante por hora certa, na ação de conhecimento, ainda na vigência do CPC de 1973. Alegada inexigibilidade do crédito, nos termos do artigo 525, §1o, III, do CPC. Impossibilidade. Os argumentos e documentos apresentados pela recorrente não se prestam para desconstituir o título executivo judicial.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada. Manutenção. Comprovada a regularidade da citação da agravante por hora certa, na ação de conhecimento, ainda na vigência do CPC de 1973. Alegada inexigibilidade do crédito, nos termos do artigo 525, §1o, III, do CPC. Impossibilidade. Os argumentos e documentos apresentados pela recorrente não se prestam para desconstituir o título executivo judicial. Cópia de contrato bancário juntado aos autos pela exequente extraído do Oficial de Notas e Protestos. Documento dotado de fé pública. Agravante que não impugnou a sua assinatura no termo. Não demonstrada a suposta fraude alegada subliminarmente. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.